Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código de Processo Civil, é de cinco anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. Os valores constantes no contrato de arrendamento mercantil constitui dívida líquida, definida em instrumento privado.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.